Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. DISCUSSÃO SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITBI EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL (ART. 156, § 2o, I, DA CF). TEMA No 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (E INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0705115-03.2021.8.07.0018 - ACÓRDÃO No 1684813). ATIVIDADE PREPONDERANTE IMOBILIÁRIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. OPERAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO FISCO DE EVENTUAL EXCESSO DO VALOR DO BEM EM RELAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal enfrentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 796 – RE-RG no 796.376/SC), a controvérsia constitucional sobre o “alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado”. A tese firmada no julgamento do paradigma foi a de que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
2. O Conselho Especial deste Tribunal apreciou, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, a constitucionalidade das disposições normativas distritais pertinentes ao tema da imunidade tributária em relação ao ITBI. Na oportunidade, foi sedimentada “a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica” (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Noutros termos, o só fato de a pessoa jurídica que almeja o reconhecimento da imunidade tributária sobre as operações vindicadas para a integralização de seu capital social exercer atividade de natureza imobiliária não obstaculiza a conclusão no sentido de impossibilidade de exação, à luz da leitura do disposto no art. 156, § 2o, I, da CF.
3. Se o ente distrital não demonstrar, em processo administrativo pertinente para tanto em que garantido o devido contraditório (art. 148 do CTN e Tema no 1113/STJ da sistemática dos repetitivos), que apurou eventuais excessos do valor dos bens em relação ao capital social a ser integralizado, é indevida a exação relativa ao ITBI, também em decorrência da lógica que exsurge do Tema no 796 do STF e do incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018.
4. Tendo em vista a imunidade tributária aplicável, não é devida a exação tributária atinente ao ITBI na situação concreta, na qual se observa que, para a integralização do capital social da sociedade empresária, houve a transferência de unidades imobiliárias.
5. Não obstante a afetação da controvérsia ora examinada a tema específico da repercussão geral (Tema no 1.348, RE-RG no 1.495.108/SP – Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis), não se extrai do referido paradigma nenhuma determinação para a suspensão dos feitos correlatos ao representativo da controvérsia ou orientação firmada pela Suprema Corte em sentido contrário ao ora adotado, motivo pelo qual revelam-se suficientes os motivos ora declinados para o deslinde deste litígio.
6. Apelação cível conhecida e provida.